Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-06.2022.8.11.0091
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001180-06.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOCIMAR ARMI TEIXEIRA - CPF: 035.697.971-71 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
DESMATAMENTO ILEGAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
CONFIGURADO
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação
cível

interpost
o

contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o requerido à reparação de dano ambiental, além da obrigação de recompor a área degradada por meio de
reflorestamento e
cumprimento de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas;
(
ii
) a legitimidade passivado apelante,

considerando a existência de contrato de promessa de compra e venda do imóvel; e
(
i
i
i
) se a responsabilidade objetiva por danos ambientais pode ser afastada ao caso.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide, sem manifestação sobre os pedidos de prova testemunhal e pericial formulados na contestação, o que caracteriza cerceamento de defesa.

4. A matéria controvertida demanda instrução probatória para aferir a efetiva responsabilidade do réu, em especial quanto à titularidade do imóvel à época do dano e à autoria do desmatamento.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e provido.

Prejudicadas as demais questões recorridas pelo acolhimento da preliminar.

Tese de julgamento:
“
1.
A ausência de manifestação judicial sobre requerimentos probatórios relevantes para a controvérsia caracteriza cerceamento de defesa
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 10, 355, I, e 933, caput.
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
J
ocimar
Armi
Teixeira
contra
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única d
e Nova Monteverde
, que, nos autos da ação civil pública no 10
01180-06.2022.8.11.0091
,
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar, para:

a) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 7.045,00 (sete mil e quarenta e cinco reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

Ratificando ainda a liminar deferida, para:

a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA;

b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias.

c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, datado e assinado digitalmente
”
.

Preliminarmente, sustenta cerceamento de defesa, diante do indeferimento da

produção de provas testemunhais e periciais pelo Juízo
para o julgamento antecipado da lide
. Ainda, su
scita
sua ilegitimidade passiva
da autuação recebida, uma vez que não era mais o proprietário do imóvel rural na data dos fatos.

Em mérito, verbera que a obrigação de recuperação de área ambiental degradada é do atual proprietário do imóvel, ainda que não tenha sido ele o responsável pelo desmatamento.

Nesses termos
,
pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reformada a
sentença apelada, no sentido de afastar sua condenação à obrigação de reparar integralmente os danos ambientais causados na área

e consectários dela decorrentes
.

Intimado, o Ministério P
úblico do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (Id. 224974272), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão acostada em Id. 238778670.

Certidão de
recolhimento de custas
em Id.
226336192
.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jocimar
Armi
Teixeira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monteverde, que, nos autos da ação civil pública no 1001180-06.2022.8.11.0091, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar, para:

a) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 7.045,00 (sete mil e quarenta e cinco reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

Ratificando ainda a liminar deferida, para:

a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA;

b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias.

c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, datado e assinado digitalmente”.

Em origem, depreende-se que o Inquérito Civil no
000605-096/2021
foi instaurado em razão do recebimento do Auto de Infração n° 21043678, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 14,0900 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação
,
praticada no período de 02/12/2020 a 02/02/2021.

A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n
o
21044417
, e é correspondente ao imóvel rural denominado “Sítio São Domingos”, localizado no Município de Nova Monte Verde-MT, de propriedade cadastral junto à Adm
inistração Pública sob o nome de Jocimar
Armi
Teixeira.

Irresignado, o Apelante alega: (i) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas testemunhais e periciais; (
ii
) ilegitimidade passiva, por ter alienado o imóvel antes da ocorrência do desmatamento; e (
iii
) inexistência de responsabilidade objetiva e solidária, pois não teria sido o autor do desmatamento nem se beneficiado da degradação ambiental.

De preâmbulo, passo à análise da preliminar arguida.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O
Apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas testemunhais e periciais pelo Juízo para o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

O
Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, permite o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que há provas suficientes nos autos para formar seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

Do que verbera dos autos, embora entenda que o processo está instruído com os documentos técnicos pertinentes (
Inquérito Civil no 000605-096/2021; Auto de Infração n° 21043678;
Termo de Embargo no 21044417; Notificação no 21042553; Relatório Técnico no 231/GPFCD/CFFL/SEMA/2021;
Contrato de matrícula da área (Id. 224974245);
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural (Id. 224974244); Recibo de inscrição de imóvel rural
-
Id. 224974246
)
,
constata-se que o Apelante pugnou pela produção de provas quando da oferta de sua contestação. Leia-se (Id.
125951392
):

“Requer por fim, provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, com a oitiva de testemunhas, juntada de documentos, provas periciais e vistorias técnicas e todas as outras que se fizerem necessárias ao justo deslinde do feito”.

Nada obstante, quando da prolação da r. sentença, verifico que o Juízo deixou de se manifestar quanto ao requerimento de produção de provas, tendo apenas indicado que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide.

O
réu, ora apelante, requereu expressamente a produção de prova testemunhal e/ou técnica com a finalidade de demonstrar a ausência de relação de posse ou domínio sobre a propriedade rural nos períodos em que os danos ambientais supostamente ocorreram. Aduziu, ainda, que a área já havia sido transmitida ao Sr. João Batista Caetano Júnior e que não detinha ciência das intervenções ambientais imputadas, objetivando provar pericialmente que antes da venda da propriedade “a vegetação estava intacta, sendo desmatada após a transferência de patrimônio”.

Aduz que “os documentos que instruíram o pedido do autor da ação são uníssonos nesse sentido, pois até a data de 20.10.2020 (data da venda e entrega da posse) não havia desmate em qualquer limite da propriedade por parte do apelante, conforme imagem trazida pelo representante do Ministério Público, ora apelado, datada de 30.11.2020, que demonstra que a área continuava intacta. No entanto, depois da negociação entre o apelante e o Sr. João Batista Caetano Junior, exatos 4 meses, como demonstra a imagem de satélite de 02.02.2021, a área sob a responsabilidade de João Batista Caetano Junior, aparece desmatada/aberta, conforme fotos anexadas”.

Assim, prospera a irresignação, pois é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o Juízo a quo entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, o que, vale frisar, não lhe é impedido (vide artigo 355, inciso I, do CPC). Contudo, a r. sentença deixou de se manifestar quanto ao pedido de provas a produzir, requeridas em Id. 224974241.

A questão debatida envolve matéria extensa ambiental, na qual a aferição do dano e a regularidade da atividade exercida pelo réu pode depender da aferição testemunhal ou análise técnica especializada - a ser deliberadamente decidido e fundamentado pelo Juízo de origem.

O Superior Tribunal de Justiça já havia definido que “em casos em que ocorre a decisão surpresa e o cerceamento de defesa, esta Corte Superior tem anulado o julgamento recorrido e determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para o devido cumprimento de normas processuais, sobretudo os
arts
. 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023).

Ou seja, o sentenciamento do feito sem apreciação do pedido de produção de provas requeridas pela parte comprometeu a validade parcial do processo, cuja sentença convalida evidente vício processual.

Em outras palavras, a omissão na apreciação de pedidos formulados pela parte, especialmente aqueles que podem influenciar diretamente no resultado do processo, ocasiona o cerceamento de defesa e enseja a nulidade da decisão proferida sem a devida manifestação sobre tais requerimentos. Conclui-se, destarte, que a anulação da sentença é a medida a se impor, para que seja proporcionado à parte o exercício dos direitos do contraditório junto ao Juízo competente.

Prejudicadas as demais questões recorridas.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por Jocimar
Armi
Teixeira, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025